Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702089-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA AGRAVADO: N. S. B., E. V. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: C.S.D.S. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEB Escolas de Alta Performance Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Ids 181823930 e 184201410 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por N.S.B. e E.V.S.B., representadas por sua genitora, C.S.D.S., em face do ora agravante, processo n. 0751223-73.2023.8.07.0001, deferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada na petição inicial, nos seguintes termos: (...) Inicialmente, promovo o cadastramento do Ministério Público para acompanhamento feito, ante a incapacidade etária das requerentes (art. 178, II, do CPC). Também em vista da incapacidade etária e ausência de atividade laboral, DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor das autoras. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso, almejam as autoras que a requerida seja compelida a efetuar a sua matrícula no estabelecimento de ensino, observada bolsa de estudo no percentual de 100% (cem por cento). Para tanto, informam que se encontram matriculadas no 8o e 9o anos do ensino fundamental da Escola Notre Dame, e são beneficiárias de bolsa de estudo filantrópico no percentual de 100% (cem por cento) desde o ano de 2015. Assinalam que, em agosto de 2023, participaram de processo para renovação desta bolsa para cursar o 9o ano do ensino fundamental (N.S.B.) e 1o ano do ensino médio (E.V.S.B.), tendo as autoras sido informadas de que suas bolsas foram renovadas para o ano letivo de 2024, no mesmo percentual de 100%. Asseveram que, em outubro de 2023, a unidade educacional passou a denominar-se SEB – Unidade Notre Dame, tendo a nova gestão sinalizado que as novas diretrizes permitiriam apenas concessão de bolsa no percentual de 50%. A documentação carreada aos autos sinaliza que as autoras se encontram regularmente matriculadas e fazem jus a bolsa de estudo filantrópica na escola Notre Dame Brasília (conforme declarações de IDs 181814655 e 181814656); bem como de que as bolsas de estudo filantrópicas foram renovadas para o ano letivo de 2024 (IDs 181814659 e 181814660); consta, ainda, email informando que “o grupo SEB está assegurando 50% de desconto comercial nas mensalidades escolares do ano letivo de 2024, para todos os estudantes bolsistas” (ID 181814665); assim como notificação extrajudicial, intermediada pela Defensoria Pública (ID 181814669) e de resposta da instituição no ID 181814670; assim como folder anexado no ID 181814664, que expressa: "Dinatos e Notre Dame: agora somos Escola SEB Unidade Notre Dame", a denotar a continuidade da prestação do serviço, ainda que sob outra gestão. Nesse cenário, em juízo de “summaria cognitio”, denota-se que houve processo para concessão de bolsa de estudo filantrópica pela escola Notre Dame, tendo as autoras logrado aprovação e renovação para o ano letivo de 2024 (IDs 181814659 e 181814660). Após alteração para SEB – Unidade Notre Dame, intenta-se redução para o percentual de 50% de desconto, em descompasso com as bolsas integrais anteriormente ofertadas. Sobre o tema, disciplina o Código de Defesa do Consumidor que: Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. No caso, optam as autoras pelo cumprimento forçado da obrigação, a entoar a probabilidade do direito. No tocante ao Perigo de Dano tenho-o por presente, diante da manifesta intenção da requerida de não cumprir a obrigação contratualmente erigida, da proximidade da data para realização de matrícula para o ano escolar vindouro. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de tutela de urgência para DETERMINAR à requerida que permita as matrículas das requerentes referente ao ano letivo 2024 e seu ingresso no quadro de alunos da escola Notre Dame, observadas as bolsas filantrópicas de estudos renovadas (IDs 181814659 e 181814660). FIXO o prazo de 48 (quarente e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil (dois mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 10 (dez) dias. No mais, registro enfática e expressa manifestação das requerentes no sentido de REJEITAR a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição das requerentes, tenho por contraproducente sua designação. Assim, CITE-SE e INTIME-SE a requerido para ciência da demanda e cumprimento da determinação acima, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. FACULTO ao i. advogado das autoras valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando acima estampado. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido por um dos diligentes Oficiais de Justiça desta Casa, com prioridade, no endereço indicado na inicial – Nome: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA. -- Endereço: SGAS 914, Cj A, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-140 Inconformada, recorre a ré. Em razões recursais (Id 55131689), relata, em apertado resumo, ter o magistrado de origem determinado, incorretamente, a matrícula das agravadas no ano letivo de 2024 e o ingresso delas em seu quadro de alunos com base em bolsa filantrópica oferecida pela escola Notre Dame no ano anterior. Afirma não ter havido sucessão empresarial entre o Colégio Notre Dame e a Escola SEB, o que torna inviável obrigar esta instituição de ensino por oferta realizada por aquela. Informa que as escolas fazem parte de redes educacionais distintas. Esclarece ser a primeira gerida pela Congregação de Nossa Senhora, que é associação civil filantrópica. Diz que a segunda integra o grupo econômico SEB, que possui diversas empresas no ramo educacional. Assevera que o Colégio Notre Dame encerrará suas atividades e dará baixa em seu CNPJ, ao passo que a Escola SEB somente alugará o prédio antes ocupado pelo Notre Dame para ali se instalar. Explica ter adotado a terminologia “Unidade Notre Dame” somente para orientar o consumidor, uma vez que existem outras escolas do grupo SEB na região. Sustenta ter oferecido, por mera liberalidade, desconto de 50% na mensalidade aos ex-alunos do Colégio Notre Dame. Reputa presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Seja concedido o efeito suspensivo pelo D. Desembargador Relator ao presente recurso nos exatos termos do art. 1.019, I, do CPC, já que presentes os requisitos legais necessários, conforme abordado no tópico “V” deste recu b) No mérito, que seja conhecido o presente recurso para o fim de dar provimento, reformando-se a r. decisão agravada nos termos acima descritos, para que seja REVOGADA a tutela de urgência visto que não há qualquer relação ou sucessão empresarial entre a escola que concedeu a bolsa filantrópica e a escola que a partir de 2024 será locatária do prédio. Preparo regular (Ids 55132417 e 55132418). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por N.S.B. e E.V.S.B., representadas por sua genitora, C.S.D.S., na qual buscam, em sede de tutela antecipada de urgência, compelir a instituição de ensino SEB a matriculá-las em seu quadro de alunos, no ano letivo de 2024, com bolsa de estudo filantrópica no percentual de 100% da mensalidade, conforme oferta que lhes fora renovada pelo Colégio Notre Dame no ano de 2023. Aduzem ter havido sucessão empresarial presumida entre o Colégio Notre Dame e a Escola SEB (Id 181812043 do processo de referência). Na decisão recorrida (Ids 181823930 e 184201410 do processo de referência), o juízo a quo, acolhendo os fundamentos apresentados pelas autoras, determinou que o SEB Escolas as matricule em seu quadro de alunos no ano letivo de 2024 com bolsa de estudos integral conforme a elas ofertado pelo Colégio Notre Dame ainda no ano de 2023. Cinge-se a controvérsia recursal a definir, em cognição sumária, se há elementos de convicção suficientes a demonstrar a ocorrência de sucessão empresarial de modo a que a SEB Escolas deva se responsabilizar por obrigações assumidas pelo Colégio Notre Dame. Pois bem, a sucessão empresarial, como o próprio nome sugere, é instituto de direito empresarial, sendo aplicável, em princípio, somente às relações entre empresários. De todo modo, mesmo que se admita a aplicação desse instituto, por analogia, às relações firmadas entre empresário e outra pessoa jurídica não empresária para obrigá-lo perante terceiro, ainda assim, não constato a presença dos necessários pressupostos para incidência desse instituto ao caso concreto. Explico. A sucessão empresarial é regida pelo art. 1.146 do Código Civil, o qual dispõe: Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento. Com efeito, para a configuração da sucessão empresarial, é indispensável a efetiva transferência – ainda que informal - do estabelecimento comercial, assim considerado o conjunto de fatores corpóreos e incorpóreos destinados à exploração da atividade. Em contrapartida, o simples funcionamento de nova pessoa jurídica em local anteriormente explorado por outra, ainda que no mesmo ramo de atividade, não é capaz de configurar, por si só, sucessão empresarial. Nesse sentido, o enunciado 59 da II do Direito Comercial: “A mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão prevista no art. 1.146 do CCB”. No caso, compulsando os autos de origem, verifico ter o SEB Escolas firmado com a Congregação de Nossa Senhora mero contrato de locação com opção de compra do imóvel onde funcionava o Colégio Notre Dame (Id 184102033 do processo de referência). Não estão incluídos no negócio bens materiais móveis (lousas, computadores, mesas, etc.) nem imateriais (metodologia de ensino, organização administrativa, quadro de professores ou gestores, etc.) que tenham sido usados pela instituição de ensino Notre Dame no exercício de suas atividades filantrópicas ligadas à prestação de serviços educacionais. Além da inexistência formal de trespasse ou negócio jurídico semelhante, não encontro, nos demais documentos acostados aos autos, conteúdo fático-probatório suficiente para demonstrar, por parte do SEB Escolas, aproveitamento informal dos elementos que, conjuntamente, compunham o extinto Colégio Notre Dame e o distinguiam das outras instituições de ensino instaladas na mesma região, com exceção da terminologia “Unidade Notre Dame” para diferenciar, perante o consumidor, a nova escola da rede SEB das demais unidades espalhadas pelo Distrito Federal (Id 181814664 do processo de referência), o que, todavia, não tem o condão de indicar a continuidade do Colégio Notre Dame sob gestão e nome diversos, de modo a justificar, por conseguinte, o reconhecimento de sucessão presumida entre as instituições de ensino. Da mesma forma, não vislumbro qualquer outro vínculo jurídico direto entre as escolas apto a embasar a responsabilização do SEB Escolar, sociedade empresária que atua no ramo educacional com objetivo de lucro, pelas bolsas de estudo filantrópicas (Ids181814659 e 181814660 do processo de referência) oferecidas pelo extinto Colégio Notre Dame, o qual era gerido pela Congregação de Nossa Senhora, uma associação civil sem fins lucrativos. Pelo exposto, tenho como configurado o requisito da probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo liminarmente postulado ao presente ao agravo de instrumento, o que faço para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até julgamento definitivo deste recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos Brasília, 25 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora